Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009180-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISLENE ALVES LOPES - CPF: 249.099.328-36 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAULO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 129.840.028-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, ao julgar apelação cível, afastou a alegação de prescrição trienal e manteve sentença que condenou a seguradora ao pagamento da diferença de indenização securitária (R$ 4.500,00), referente a sinistro ocorrido em 14/04/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) suprir a omissão quanto à alegação de que dois autores (Michael e Dyogenes) não teriam formulado pedido administrativo, o que inviabilizaria a interrupção do prazo prescricional; (ii) definir se a ausência de requerimento administrativo por esses autores enseja o reconhecimento da prescrição trienal em relação a eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado aprecia a prescrição com fundamento no art. 202, I, do CC, e art. 240, §1o, do CPC, além de precedentes do STJ, reconhecendo a interrupção do prazo pelo ajuizamento de ação anterior, mesmo que extinta sem resolução do mérito.

Constatada omissão no ponto específico quanto à alegada ausência de requerimento administrativo individual por parte de Michael e Dyogenes, a omissão é suprida nos embargos.

A interrupção da prescrição opera-se também em favor de Michael e Dyogenes, por serem herdeiros da vítima e litisconsortes unitários, beneficiando-se do ajuizamento anterior da demanda e dos atos praticados pelos demais herdeiros.

A jurisprudência desta Corte reconhece o direito dos filhos da vítima ao recebimento do seguro DPVAT em partes iguais, não exigindo requerimento administrativo individual quando presente a comunhão de direitos hereditários.

Inexistem contradição, erro material ou fundamento que autorize a modificação do julgado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à ausência de requerimento administrativo individual por parte de herdeiros pode ser suprida em embargos de declaração, sem gerar efeitos modificativos, quando os elementos dos autos comprovam a interrupção do prazo prescricional por ajuizamento anterior de demanda.

Os herdeiros da vítima de sinistro de trânsito, como litisconsortes unitários, beneficiam-se da interrupção da prescrição promovida por atos praticados por outros herdeiros, inclusive o ajuizamento de ação extinta sem resolução de mérito.

A ausência de requerimento administrativo individual não impede o reconhecimento da interrupção da prescrição quando presentes vínculos de legitimidade e comunhão de direitos entre os beneficiários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, ao julgar apelação cível, afastou a alegação de prescrição trienal e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da diferença de indenização securitária (R$ 4.500,00), decorrente de sinistro ocorrido em 14/04/2013.

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso e contraditório, porquanto não teria considerado que o requerimento administrativo apresentado nos autos fora formulado apenas por duas autoras (Gislaine e Samira), e não pelos autores Michael Ricardo Magalhães da Silva e Dyogenes Brenner Magalhães da Silva, os quais, segundo alega, estariam com o direito prescrito desde 26/04/2016.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a prescrição quanto a esses dois autores, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Contrarrazões apresentadas. Id.304447876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante sustenta a existência de omissão e erro de fato, porquanto o voto condutor do acórdão recorrido teria considerado que o requerimento administrativo formulado anteriormente teria interrompido o prazo prescricional para todos os autores, o que, segundo sustenta, não corresponde à realidade dos autos, uma vez que o procedimento administrativo só teria sido ajuizado por Gislaine e Samira, não abrangendo Michael e Dyogenes.

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifica-se que o acórdão efetivamente apreciou a matéria relativa à prescrição, fundamentando-se na existência de requerimento administrativo que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1o, do CPC, além da jurisprudência do STJ que reconhece a interrupção da prescrição por ajuizamento anterior de ação, ainda que extinta sem resolução do mérito.

Contudo, a alegação específica quanto à ausência de requerimento administrativo por parte dos autores Michael e Dyogenes não foi enfrentada expressamente no voto, configurando, de fato, omissão a ser suprida.

Entretanto, mesmo suprida à omissão, não assiste razão à embargante.

É que, nos termos do art. 206, §3o, IX, do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de seguro DPVAT é de três anos, contados do sinistro. No caso, o acidente ocorreu em 14/04/2013, e a ação foi proposta em 09/04/2018.

Contudo, conforme consta do ID 75591092, houve o ajuizamento de demanda anterior, a qual foi extinta sem resolução de mérito, sendo esta suficiente para interromper o prazo prescricional para todos os herdeiros, inclusive para Michael e Dyogenes.

Ainda, sendo Michael e Dyogenes filhos da vítima, têm legitimidade para integrar a demanda como herdeiros e beneficiar-se dos atos praticados anteriormente pelos demais herdeiros, conforme reconhecido em jurisprudência da própria Corte:

“Os filhos (herdeiros legais) da vítima de um acidente de trânsito têm direito a receber o seguro DPVAT e, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização deverá ser feito em partes iguais a cada um que o postular.”(TJMT, Ap. Cív. 1042850-63.2023.8.11.0002, j. 31/03/2025).

Dessa forma, ainda que não tenham formulado o pedido administrativo individualmente, beneficiam-se da interrupção do prazo pela ação anterior, por se tratarem de litisconsortes unitários por comunhão de direitos hereditários.

Não há, portanto, contradição, erro material ou fundamento que justifique a alteração do julgado.

À luz dessas considerações,
REJEITO
os aclaratórios, apenas suprindo a omissão apontada, sem, contudo, conferir efeitos modificativos ao acórdão embargado, o qual permanece íntegro em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025